Tribunal: TJDFT
Processo: 0815044-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
RERCUSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À HONRA. FATOS VERÍDICOS. CONTEÚDO CRÍTICO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No julgamento da ADPF 130 o Supremo Tribunal Federal realçou que “o exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura, mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. O próprio das atividades de imprensa é operar como formadora de opinião pública, espaço natural do pensamento crítico e "real alternativa à versão oficial dos fatos".
2. No Tema 995, o STF disciplinou a responsabilidade da empresa jornalística em casos de imputação falsa da prática de crime. O relator do acórdão que aprovou a tese, Min. Edson Fachin, destacou que “a liberdade de imprensa goza de um regime de prevalência, sendo exigidas condições excepcionais para seu afastamento quando em conflito com outros princípios constitucionais, de modo que, para além da configuração de dolo ou culpa grave do agente, é necessário também que as circunstâncias fáticas indiquem uma incomum necessidade de salvaguarda dos direitos da personalidade (...)”.
3. Na hipótese, a jornalista autora da reportagem informou que a requerente havia sido nomeada para alguns cargos de relevo pelo então Presidente da República, avaliando que houve saltos na carreira de 13 anos no órgão. E extrai desses fatos a conclusão de que o então Presidente deixaria um aliado na composição da alta cúpula do órgão para o próximo governo, intitulando a reportagem como “Cavalos de Tróia” dentro do governo.
4. A reportagem não indicou nenhum fato inverídico. Não há controvérsia de que a autora foi nomeada para os cargos apontados pela notícia. A avaliação da jornalista – que essa nomeação seria um cavalo de Tróia para o próximo governo - não representa imputação de crime à autora. A reportagem inclusive destaca termo condicional, explicando que a nomeação pode ser um problema para os diretores nomeados pelo novo Presidente “se essa for a direção escolhida pela Sra Santos”.
5. Na realidade, a reportagem representa apenas a avaliação política da jornalista autora da reportagem, inserida na crítica razoável que se pode fazer, ainda mais uma jornalista especializada, sobre a atuação de pessoas públicas. As demais questões suscitadas pela recorrente foram objetos de outras reportagens e apurações em inquérito que não foram retratados no artigo jornalístico objeto desta demanda, logo não podem ser considerados neste julgamento.
6. Inexistindo imputação falsa de crime ou fato relevante inverídico, não há ilicitude na conduta do jornalista que expõe fatos e opiniões.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.